Tribunal: TJSP
Processo: 2317825-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (PRETENSÃO DE RECUPERAÇÃO DO PERFIL DA AUTORA JUNTO AO INSTAGRAM QUE ALEGADAMENTE FOI INVADIDO POR CRIMINOSOS) - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INCONFORMISMO DA AUTORA - CABIMENTO – ALEGADA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPATÍVEL COM A FIGURA DA POSTULANTE - DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.